Tribunal: TJES
Processo: 5019575-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019575-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019575-91.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.:
EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO. FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual relata o requerente, em síntese, que desde 2020
vem sofrendo com cobranças excessivas do réu através de ligações acerca de uma suposta dívida no valor de
R$ 46.800,19
que reputa inexistente.
Alega que
além de perturbar a paz, lazer e descanso, a cobrança revela-se indevida. Afirma que ao acessar o site do SERASA na internet, para sua surpresa, verificou que havia uma “Conta atrasada em seu CPF” um valor de R$ 46.800,19 (quarenta e seis mil e oitocentos reais e dezenove centavos) com a instituição financeira Ré, e que ao entrar em contato com o requerido foi informado que o débito se referia a um suposto empréstimo, todavia, não comprovou ao autor do que se trata o atual débito, não lhe enviou o contrato original, a confirmação de sua assinatura, a comprovação de que foi creditado o valor do empréstimo. Diante disso,

requer a declaração de inexistência dos débitos, a abstenção de realizar novas ligações, a retirada de seu nome do ente arquivista e reparação moral. Apresentou contrarrazões (ID.
4510083) objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4510073
) alega que as
cobranças referem-se a um contrato de refinanciamento realizado pelo autor, que deixou de pagar a
s 64 prestações restantes do contrato. Sustenta que a simples cobrança não pode ensejar indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida objurgada (ID
4510070
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a
) DECLARAR
a inexistência dos débitos dos contratos de n. 185211321, obrigando-se a ré a se abster de realizar cobranças referente ao mencionado contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada, bem como obriga-se a ré a realizar a baixa do débito perante as plataformas de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento. b)

CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia a existência ou não de débitos oriundos do contrato de refinanciamento supostamente celebrado pelo autor.

Coaduno do entendimento transcrito na r. sentença de que o recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação do novo negócio jurídico pelo autor.

Isto porque, o requerido, ora recorrente, sequer apresentou o contrato original de refinanciamento assinado pelo autor supostamente realizado em 2014
, ou a comprovação de que foi creditado o valor do empréstimo ao recorrido, comprovando que o autor poderia ter se beneficiado de alguma forma. Juntou um mero comprovante de operação, sem qualquer tipo de assinatura, falhando na demonstração de que o ajuste não teria sido celebrado mediante fraude.

Desta forma, entendo que o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, sendo que caberia com
provar de que o autor celebrou o refinanciamento por ele arguido, o que não ocorreu no presente caso.

Por outro lado, assistem verossimilhança as alegações autorais juntamente com os demais documentos acostados aos autos, principalmente quando o requerente busca solucionar a controvérsia de forma extrajudicial com o requerido (ID. 4510047), no sentido de que realmente a cobrança era indevida, principalmente porque inexistem provas da efetiva contratação geradora dos débitos em questão ou de que o autor tenha recebido o crédito.

Restou demonstrado que foi
celebrado o contrato de refinanciamento com outra instituição financeira terceira (Banco Cruzeiro do Sul), no qual con
tinha expressa previsão de quitação dos débitos anteriores.

Tal fato é discutido em sentença transitada em julgado nos autos do processo n. 0021639-48.2011.8.08.00 na 2ª Vara Cível de Serra:

“
[...]o autor firmou inicialmente contrato de empréstimo junto ao requerido e, posteriormente, celebrou outro contrato junto ao Banco Cruzeiro do Sul. Verifico ainda que no segundo contrato consta previsão expressa de quitação de eventuais débitos anteriores contraídos com outras instituições bancarias (fls. 16/18). [...] Nesse contexto, em que pese sustentar o requerido que a negativação do nome autor se deu por conta de débitos relativos ao contrato, esta se realizou em data posterior à celebração do segundo contrato firmado pelo requerente junto ao Banco Cruzeiro do Sul, contrato este que, como sobredito, tinha expressa previsão de quitação de débitos anteriores. Além disso, conforme informado pelo Banco Cruzeiro do Sul às fls. 83/89, seu contrato firmado junto ao requerente encontra-se regular e integralmente quitado, razão pela qual não há que se falar em qualquer débito remanescente do autor para com o banco requerido. [...] ”

Assim, verifica-se que a cobrança indevida se deu em relação a débito já devidamente quitado, e tendo o autor, ora recorrido, comprovado que a cobrança se deu de forma insistente através de ligações telefônicas, caracterizado está o dever de indenizar.

O requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de débito em nome do requerido, e, ainda, desrespeitou o sossego do consumidor, efetuando ligações de forma reiterada e insistente (conforme diversos documentos constantes ao ID.4510043), sendo certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar os danos cometidos, a espelho do que indicou a sentença.

Diante da inexistência de débitos em nome do autor, não lhe deveria ter sido feita nenhuma cobrança.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)